Tribunal: TJSP
Processo: 1022916-56.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato administrativo – Concessão de serviço público – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo verificada - Prescrição - Rejeição - Administração e exploração, desde abril de 1998, da Malha Rodoviária entre os Municípios de Mococa, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas (Lote n. 11 da Concorrência Internacional n. 010/CIC/97) – Determinação da ARTESP para a

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato administrativo – Concessão de serviço público – Ilegitimidade passiva do Estado de São Paulo verificada - Prescrição - Rejeição - Administração e exploração, desde abril de 1998, da Malha Rodoviária entre os Municípios de Mococa, São José do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas (Lote n. 11 da Concorrência Internacional n. 010/CIC/97) – Determinação da ARTESP para a implantação de novos dispositivos de segurança no sistema rodoviário, conforme as novas especificações da ABNT - NBR 15486/074 – Recusa do Poder Concedente em recompor os valores acrescidos em razão da alteração do equilíbrio-econômico financeiro do contrato decorrentes da imposição da ARTESP – Inadmissibilidade – Prova pericial que apurou o aumento de despesas por fato não imputável à concessionária - Ocorrência de fato do príncipe – Direito do contratado de manter o equilíbrio econômico-financeiro do pacto – Reforma da r. sentença - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022916-56.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENOVIAS CONCESSIONARIA S/A, é apelado AGENCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE
SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram preliminar de
ilegitimidade passiva, rejeitaram prejudicial de prescrição e deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora V.U. Sustentou oralmente o
Dr. Cesar Alckmin Jacob.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
SILVIA MEIRELLES
RELATORA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação: 1022916-56.2017.8.26.0053 *
Apelante: RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A
Apelados: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO -
ARTESP e ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz: RANDOLFO FERRAZ DE CAMPOS
Comarca: SÃO PAULO
Voto no: 15.985 E*
APELAÇÃO

Contrato
administrativo

Concessão de serviço público
Ilegitimidade
passiva do Estado de São Paulo verificada -
Prescrição - Rejeição - Administração e exploração,
desde abril de 1998, da Malha Rodoviária entre os
Municípios de Mococa, São José do Rio Pardo, São
João da Boa Vista e Campinas (Lote n. 11 da
Concorrência Internacional n. 010/CIC/97)

Determinação da ARTESP para a implantação de
novos dispositivos de segurança no sistema
rodoviário, conforme as novas especificações da
ABNT - NBR 15486/074
Recusa do Poder
Concedente em recompor os valores acrescidos em
razão
da
alteração
do
equilíbrio-econômico
financeiro do contrato decorrentes da imposição da
ARTESP Inadmissibilidade Prova pericial que
apurou o aumento de despesas por fato não
imputável à concessionária - Ocorrência de fato do
príncipe
Direito do contratado de manter o
equilíbrio
econômico-financeiro
do
pacto

Reforma da r. sentença - Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 896/908, que julgou improcedente a pretensão inicial, consistente
no pagamento do reajuste dos valores pactuados, em razão da
determinação de implantação de novos dispositivos de segurança do
sistema rodoviário pela ARTESP, conforme as novas especificações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ABNT - NBR 15486/074, entendendo o magistrado pela inexistência do
direito ao reequilíbrio econômico-financeiro, considerando os termos do
contrato celebrado.
Embargos de declaração opostos a fls. 910/917, que
foram rejeitados a fls. 924.
Apela a vencida (fls. 932/962), sustentando, em
síntese, os mesmos argumentos expostos em sua inicial.
Contrarrazões
a
fls.
971/995,
arguindo,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam do Estado de São
Paulo e, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição. No
mérito, suscitaram os mesmos argumentos expostos em sua peça
contestatória.
O julgamento foi convertido em diligência a fls.
999, com a juntada do Plano de Negócios, citado na cláusula 23.3 (fls.
65), a fls. 1.002/1.216.
Após, foi determinada a realização de prova pericial
a fls. 1.426/1.427, a qual foi apresentada a fls. 1.655/1.749, com
manifestação das partes a fls. 1.762/1.789 e 1.790/1.795, e
esclarecimentos do expert a fls. 1.801/1.810.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cuida-se de recurso interposto contra a r. sentença
que julgou improcedente a pretensão da autora ao reconhecimento do
direito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Aduz
a
Renovias
Concessionária
S/A
que
administra e explora, desde abril de 1998, sob o regime de concessão, a
Malha Rodoviária de ligação entre os Municípios de Mococa, São José
do Rio Pardo, São João da Boa Vista e Campinas (Lote n. 11 da
Concorrência Internacional n. 010/CIC/97), cujo pacto compreende a
exploração do referido sistema rodoviário, abrangendo a execução,
gestão e fiscalização dos serviços delegados, dos serviços
complementares, de apoio aos serviços não delegados.
Em decorrência do referido pacto, a concessionária
assumiu a obrigação de implantar, no prazo de um ano, os dispositivos
de segurança conforme o projeto apresentado e aprovado pelo poder
concedente, bem como promover a sua respectiva conservação por meio
de restauração, recuperação, reforço e reimplantação, em conformidade
com a NBR 6971, então vigente.
Assim, cumpriu com o pactuado, operando e
conservando as rodovias, concluindo a implantação e restauração dos
dispositivos de segurança, nos termos da referida NBR 6971.
Todavia, durante a vigência do contrato, foi editada
a NBR 15486/074 pela ABNT, a qual modificou as especificações dos
dispositivos de segurança, razão pela qual a ARTESP determinou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
implantação de novos dispositivos de segurança do sistema rodoviário
conforme aquelas novas especificações.
Contudo, as novas especificações introduzidas
representaram verdadeira alteração técnica em relação à norma NBR
6971/83, quanto ao conteúdo e escopo das normas de segurança, já que,
na prática, a adaptação dos dispositivos de segurança às novas regras
implica, dentre outras, na implantação de novos dispositivos não
previstos nos projetos aprovados pelo Poder Concedente e já
integralmente executados, conforme o item 3.2.4 do Anexo 6 do Edital,
em substituição de inúmeros dispositivos já implantados e em plenas
condições de uso, situação que “representa a incidência de custos
imprevistos de aquisição, remoção, reimplantação e/ou substituição de
dispositivos de segurança, e por consequência, também os de
conservação, causando abalo da equação econômico-financeira do
contrato, na medida em que não foram considerados na proposta
vencedora do certame", já que se cuida de "incontáveis dispositivos de
segurança nos dois sentidos de tráfego e os respectivos terminais,
transições e outros, a serem implantados nas rodovias (SP 344, 340,
342, 350 e 215), quantidade que configura investimento relevante".
Dessa forma, pretende o reconhecimento do direito
ao reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato, o que foi
solicitado administrativamente à corré ARTESP, porém, negado.
Aduz
que
não
consta
do
contrato
administrativo ou do edital cláusula no sentido de que os dispositivos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
segurança devem estar de acordo com as normas técnicas vigentes da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), mas sim, que a
implantação dos dispositivos de segurança mínimos nos 48 meses
iniciais do contrato deveria observar a NBR 6971 então vigente no ano
de 1983 (item 3.2.4 do Anexo 6). Salienta, ademais, que o contrato e o
edital preveem que a restauração, recuperação, reforço e reimplantação
dos dispositivos devem observar a NBR 6971/83, a ser executada
conforme os padrões e especificações ali consignados, não havendo
cláusula contratual que a obrigue a constantemente adptar os
dispositivos de segurança às normas da ABNT, mesmo porque, a
própria ABNT reconhece, em seu “site”, serem as suas normas de
cumprimento voluntário.
Desse modo, pede que sejam as rés condenadas a
realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão
segundo as regras nele indicadas, mediante a inclusão, no fluxo de
caixa, da concessão dos investimentos e dos custos decorrentes da
implantação, adequação e manutenção dos dispositivos de segurança
conforme as Normas ABNT n. 15486/07 e, alternativamente, em caso
do julgamento final desta demanda ocorrer após o término do contrato,
pede o pagamento do valor correspondente aos novos investimentos e
custos que suportou sejam devidamente atualizados e acrescidos de
juros de mora desde a citação, a ser apurado em liquidação de sentença.
O recurso comporta parcial provimento.
Primeiramente, não há que se falar em legitimidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
passiva ad causam do Estado de São Paulo para responder aos termos
da presente demanda, tendo em vista que a ré ARTESP possui
personalidade jurídica e patrimônio próprios, e foi com esta que o
contrato for firmado.
Desse modo, inexiste qualquer ato praticado pelo
Estado de São Paulo que gere a sua responsabilidade quanto à pretensão
inicial, mantendo-se a r. sentença neste ponto.
Igualmente não ocorreu a prescrição do direito de
ação como alegam as apeladas em sede de contrarrazões.
Isto porque o contrato administrativo que ora se
analisa encontra-se vigente e em execução, sendo possível o
ajuizamento da demanda para se discutir o seu cumprimento, incluindo-
se a questão de seu reequilíbrio econômico-financeiro.
Ademais, ainda que se considerasse o período
anterior como termo incial do lapso prescricional, mesmo na vigência
do contrato, constata-se que a apelante somente teve ciência da negativa
de seu pedido de reequilíbrio econômico-financeito, na via
administrativa, em 19 de janeiro de 2017, conforme se vê de fls. 702,
sendo que a demanda foi ajuizada em 25 de maio de 2017, portanto,
dentro do referido prazo.
Além disso, observa-se que as novas normas da
ABNT - NBR 15486/07 sofreram revisão no ano de 2016, o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
demonstra que somente a partir desta data é que se pode considerar que
a concessionária teve ciência do real impacto financeiro acarretado à
execução do contrato (princípio da actio nata).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a
questão, não ocorreu o transcurso do lapso prescricional.
No mérito, sabe-se que no contrato administrativo
prevalece o interesse precípuo da Administração, pois esta contrata com
supremacia de poder para fixar as condições iniciais do ajuste.
Muito embora o princípio do pacta sunt servanda
deva ser observado por ambas as partes contratantes, em se cuidando de
contrato administrativo, como é o caso, as cláusulas exorbitantes dão à
Administração o poder de alteração unilateral do contrato.
Não é possível, por outro lado, que esta alteração
contratual venha a atingir o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, uma vez que o contratante tem o direito de ver mantida a
equação econômico-financeira originariamente estabelecida, não sendo
admissível que a Administração venha a unilateralmente alterar as
cláusulas regulamentares do contrato administrativo de modo a atingir
esta equação (cf. HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito
Administrativo Brasileiro", Ed. RT, 15a. Edição, 1990, p. 193).
O art. 65, alterado pela Lei n. 8.883, em seu inciso
II, alínea “d” estabeleceu expressamente o direito ao restabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da equação econômico-financeira do contrato não somente nos casos
imprevisíveis, mas também, nos casos previsíveis pelo contratante,
desde que as suas decorrências fossem imprevisíveis, abrangendo
diversas hipóteses de caso fortuito e força maior, em ampla extensão.
Por outro lado, no § 8o deste mesmo artigo legal,
prevê que o reajuste de preços previsto no próprio contrato, assim como
as
“atualizações,
compensações
ou
penalizações
financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o
empenho de dotações orçamentárias complementares até o limite do
seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de
aditamento.” (grifo meu).
De tais regras legais resultam situações diversas,
com naturezas jurídicas distintas e, por isso, com tratamento
completamente diferentes.
No primeiro caso, cuida-se da hipótese de
recomposição de preços, para a qual se exige a cláusula de aditamento.
No segundo, cuida-se de reajuste ou, ainda, de atualização de preços, as
quais se encontram previstas contratualmente e, por isso, não exigem
aditamento por se cuidarem de cumprimento do contrato.
Marçal Justem Filho, ao discorrer sobre tais
conceitos, esclarece que a expressão “recomposição” de preços é
utilizada para “os casos em que a modificação decorre de alteração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
extraordinária dos preços, desvinculada da inflação verificada.
Envolve a alteração dos deveres impostos ao contratado,
independentemente de circunstâncias meramente inflacionárias. Isso se
passa quando a atividade de execução do contrato sujeita-se a uma
excepcional e anômala elevação (ou redução) de preços (que não é
refletida nos índices comuns de inflação) ou quando os encargos
contratualmente previstos são ampliados ou tornados mais onerosos.”
(in “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, Ed.
Dialética, 51. edição, 1998, p. 521).
Por isso, a recomposição decorre de alteração das
regras contratuais em razão de eventos posteriores e imprevisíveis, que
alteram substancialmente o contrato.
O reajuste de preços corresponde à prática da
indexação nas contratações administrativas. Segundo o mesmo
professor a “Administração passou a prever, desde logo, a variação
dos preços contratuais segundo a variação de índices (predeterminados
ou não). Essa prática é identificada como 'reajuste` de preços. Trata-se
da alteração dos preços para compensar (exclusivamente) os efeitos
das variações inflacionárias”.
E, finalmente, observa que o “reajuste” se baseia
em “índices setoriais vinculados às elevações inflacionárias quanto à
prestações específicas”, sendo que a “atualização financeira” “se refere
aos índices gerais de inflação.” (op. cit.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, o reajuste e a atualização de preços
refletem apenas a alteração nominal dos valores, compensando o
contratante pelos efeitos inflacionários, cuidando-se de mera indexação
da moeda como antídoto à inflação.
Por isso, o tratamento jurídico destas três
possibilidades contratuais é realizado de forma diversa.
Enquanto que o reajuste e a atualização de preços,
como visto supra, independem de qualquer aditamento contratual, posto
que se cuidam de mero cumprimento do contrato, a recomposição de
preços, que pode ser pedida a qualquer tempo durante a execução do
pacto, cuida-se de regra que envolve o aditamento contratual a fim de
recolocar as partes dentro do equilíbrio existente quando o pacto foi
firmado.
No caso, a pretensão inicial se consubstancia na
recomposição de preços, em razão do desequilíbrio econômico-
financeiro ocasionado por ato estatal, qual seja, a alteração das normas
da ABNT que impuseram à concessionária o dever de implantar novos
dispositivos de segurança, os quais, segundo alega, não estavam
contemplados no Plano de Negócios a que as partes se condicionaram.
E razão lhe assiste neste ponto.
Conforme apurado em perícia judicial (fls.
1.655/1.749), “os argumentos trazidos pela Requerente para pleitear o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecimento de um REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
do CONTRATO, encontram guarida nos documentos que nortearam a
contratação, em especial do Anexo 6 do Edital de Licitação que
determinou os PADRÕES a serem atendidos para a implementação/manutenção/conservação dos DISPOSITIVOS DE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO, quando especificou a Norma Técnica
Brasileira ABNT - NBR 6791.”
Verifica-se
que
o
Plano
de
Negócios
da
concessionária, apresentado em sua proposta técnica, atendeu ao edital
quando especificou que os serviços seriam prestados conforme a Norma
Técnica Brasileira ABNT - NBR 6971/83, como diretriz para os
dispositivos de segurança e proteção.
Desse modo, a previsão contratual para a
implantação de tais dispositivos foi fixada com base nas normas da
ABNT-NBR 6971/83.
Ocorre que, no curso da execução contratual, como
apontou o perito judicial, foram editadas novas normas pela ABNT, a
NBR 15486/07, com revisão no ano de 2016, alterando os “padrões
estabelecidos
para
os
DISPOSITIVOS
DE
SEGURANÇA
E
PROTEÇÃO, atribuindo novas obrigações para CONCESSIONÁRIA
que não estavam previstas no PLANO DE NEGÓCIOS, constante de
sua PROPOSTA, elaborada e apresentada por ocasião da Licitação,
quando então estava em vigor a Norma Técnica ABNT - NBR 6971/83”
(fls. 1.723).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, ficou clara a ocorrência de uma álea
extraordinária e imprevisível, consistente no fato do príncipe, conforme
leciona Marçal Justen Filho:
“O fato do príncipe (álea administrativa)
A maior parte da doutrina francesa reputa que o fato do
príncipe se verifica quando a execução do contrato é onerada
por medida proveniente da autoridade pública contratante,
mas que exercita esse poder em um campo de competência
estranho ao contrato. (...)
Na sua essência (mantida no Brasil), a teoria do fato do
príncipe consagra o direito de indenização a um particular
em vista da prática de ato lícito e regular imputável ao
Estado. O ponto nuclear da teoria do fato do príncipe reside
em que a lesão patrimonial derivada de um ato estatal válido,
lícito e perfeito é objeto de indenização. Essa solução decorre
de uma valoração produzida pela ordem jurídica, no sentido
de que seria injusto e desaconselhável impor ao particular
que contrata com o Estado arcar com os efeitos onerosos de
uma alteração superveniente da disciplina estatal sobre o
exercício da atividade necessária à execução da prestação.”
(in “Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos”, 16. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2014, pg. 1021).
A ARTESP é uma autarquia de regime especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
criada pela Lei Estadual n. 914/02, dotada de autonomia orçamentária,
financeira, técnica, funcional, administrativa e poder de polícia, para
regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de
transporte autorizados, permitidos ou concedidos à iniciativa privada.
A sua instituição decorreu de exigência da Lei
Estadual de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (lei no 7.835,
de 08 de maio de 1992), e tem o objetivo de regular e fiscalizar o
Programa de Concessões Rodoviárias, implementado pelo Governo do
Estado de São Paulo a partir de 1998, assim como os serviços
permissionados de transporte intermunicipal de passageiros e todos os
serviços de transporte que venham a ser delegados no futuro.
Logo, a exigência de observação, pela ARTESP, da
alteração das Normas da ABNT, caracteriza-se como ato estatal que
impôs à concessionária um ônus não previsto no contrato original de
concessão da exploração e manutenção das rodovias objeto do pacto.
Note-se que a ABNT, embora tenha nascido como
uma associação civil sem fins lucrativos, posteriormente, foi declarada
de utilidade pública pela Lei n.o 4.150, de 21 de novembro de 1962, por
exercer função delegada do Poder Público, por meio do Conselho
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
(Conmetro), sendo que, inclusive, a própria Administração Pública se
obrigou a observar as normas por ela editadas (Lei n.o 8.666/93).
Dessa forma, não há como se imputar ao particular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
contratado os ônus advindos dessa alteração chancelada pelo Estado, a
qual, à época da assinatura do contrato, não poderia ter sido prevista, ou
mesmo as suas consequências e impactos financeiros.
Note-se, por outro lado, que o expert apurou que as
novas normas técnicas “não foram consideradas nos custos
originalmente orçados pela CONCESSIONÁRIA, para cumprir com as
intervenções necessárias de modo a adequar os DISPOSITIVOS DE
SEGURANÇA E PROTEÇÃO das rodovias do Lote concedido” (fls.
1.723).
E, em resposta aos quesitos formulados por este
juízo ad quem, respondeu que:
“- Se o Plano de Negócios (fls. 1.002/1.216) foi elaborado
considerando-se as diretrizes da NBR 6971 ou se foi ele feito
sob um padrão geral?
As informações dão conta de que o PLANO DE NEGÓCIOS
da CONCESSIONÁRIA atendeu ao Edital de Licitação, em
especial o Anexo 6, tendo sido elaborado considerando as
diretrizes da Norma Técnica NBR 6971/83, editada pela
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e vigente
à época.
- Se a Norma da NBR 15486/07 causou impacto financeiro ao
projeto aprovado pela contratante?
As informações constantes da documentação acostada aos
autos
e
também
daquelas
obtidas
nos
documentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
complementares solicitados por ocasião da REUNIÃO
INAUGURAL DA PERICIA, não permitem afirmar qual foi,
ou ainda será, o IMPACTO FINANCEIRO sofrido pela
CONCESSIONÁRIA, pois, até a data da referida reunião,
não haviam sido implementadas todas as adequações nos
DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO de acordo
com a Norma Técnica ABNT - NBR 15486/07 no Lote
concessionado.
- Se os serviços contratados chegaram a ser inteiramente
efetivados?
A
atividade
'DISPOSITIVOS
DE
SEGURANÇA
E
PROTEÇÃO', sob a égide da Norma Técnica ABNT NBR
6971/83, foram consideradas finalizadas pela ARTESP nas
datas de 13/10/1999; 13/01/2000; e 13/04/2008, quando da
aprovação da 12o alteração do Cronograma de Investimento,
por ocasião da emissão e assinatura do TAM no 18 (fls.
236/248 dos autos) de 08 de dezembro de 2010. Já as novas
obrigações impostas pela Norma Técnica ABNT - NBR
15486/07 ainda estão pendentes de serem implementadas.”
(1.724/1.725).
E nem se alegue que as consequências das novas
normas técnicas no contrato se traduzem como risco do negócio, o qual
deveria ser absorvido pela contratada, tendo em vista que o Plano de
Negócios aprovado pelo Poder Concedente foi expresso ao dizer que
seguia a ABNT NBR 6971/83, cujas obrigações eram certas e
conhecidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, a aprovação de novas normas técnicas por ato
estatal, cujos padrões diferem do anterior, exigindo, assim, novas
instalações e adequações, irremediavelmente causa aumento dos custos
que não podem ser ignorados e, por outro lado, por não estarem
previstos contratualmente, também não podem ser imputados à
contratada, pois desequilibram financeiramente o contrato de forma
imprevisível e alheia à sua vontade.
Por fim, o perito judicial ainda esclareceu
satisfatoriamente a todos os pontos levantados pela ARTESP, conforme
se vê dos documentos de fls. 1.801/1.810.
Assim, ficou comprovado que a apelante cumpriu
com a sua obrigação original de instalar dispositivos de segurança e
proteção, com base na norma técnica anterior, vigente no momento da
pactuação, o que demonstra inexoravelmente que as novas obrigações
impostas pela NBR 15486/07 causarão impacto econômico-financeiro
no contrato, em virtude dos novos investimentos nas tecnologias agora
exigidas, o que impõe a recomposição do pacto a ser apurado em sede
de liquidação.
Destarte, reforma-se parcialmente a r. sentença,
reconhecendo-se a procedência do pedido em face da ré ARTESP,
condenando-se-a na obrigação de fazer relativa à promoção do
reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsto em
seus termos, em virtude da exigência de alterações em conformidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
com a NBR 15486/07, cujo montante deverá ser apurado em liquidação,
e, em caso de término do contrato, antes do julgamento final desta ação,
a obrigação de fazer converter-se-á em perdas em danos, apurados
também por meio de liquidação, com atualização monetária pelo IPCA-
E e juros de mora, nos termos da Lei n.o 11.960/09, em conformidade
com o decidido no Tema 810/STF.
Em razão da inversão do resultado do julgamento,
em desfavor da ARTESP, condena-se-a ao pagamento da metade das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios
calculados, após a liquidação, pelas regras dispostas nos §§ 3o e 5o, do
artigo 85 do NCPC, em seu patamar mínimo, observando-se o
escalonamento.
Como a autora sucumbiu em face do Estado de São
Paulo, mantém-se a sua condenação ao pagamento da metade das custas
e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em
relação a este réu, no montante de 15% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, já abrangidos os honorários recursais, nos termos do artigo
85, §§ 2o e 11 do NCPC.
Em sede recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios devidos à autora, uma vez que não foram preenchidos
todos os requisitos fixados pelo C. STJ no EDcl no Ag Int no REsp
1.573.573/RJ, pois somente logrou êxito parcial em seu apelo.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as
razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes
capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação
ao que dispõe o artigo 489, § 1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-
DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo
infraconstitucional e constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolhe-se a preliminar
de ilegitimidade passiva ad causam, e, no mérito, rejeita-se a prejudicial de
mérito consistente na prescrição e dá-se parcial provimento ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo